Tribunal: TJMT
Processo: 1031725-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031725-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIMAR KORZUNE TELES - CPF: 279.230.292-53 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro prestamista. Pretensão de quitação do saldo devedor de contrato de financiamento habitacional em razão da cobertura securitária por evento morte.
Cerceamento de defesa. Não configurado. Impertinência da produção de prova oral. solução da lide que depende exclusivamente de comprovação e análise documental.
Contrato de seguro firmado por apenas um dos cônjuges. Óbito do cônjuge não segurado. Inexistência de indícios concretos de vício de consentimento ou de que houve fornecimento de informação inadequada aos consumidores. Negativa de cobertura legitima. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pleito de cobrança de indenização securitária por verificar que,
embora o financiamento imobiliário tenha sido celebrado pelo casal, figurando como financiados/compradores marido e mulher, o seguro prestamista teve como única segurada a esposa, de modo que o óbito do marido não é evento coberto pelo contrato.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal gira em torno da discussão sobre se (i) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com a dispensa da fase instrutória; (ii)
se, a despeito de o cônjuge da autora não figurar formalmente na condição de segurado na apólice, mas considerando que ele integra o contrato principal a qual o seguro está atrelado, o seu óbito constitui evento com cobertura securitária; (ii) se houve falha no dever de informação por parte da seguradora ou vício de consentimento que pudesse justificar a extensão da cobertura ao cônjuge não figura formalmente na apólice do seguro.

III. Razões de decidir

3.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

4. É legitima a negativa de cobertura securitária no caso em que, embora o contrato de financiamento imobiliário tenha sido realizado pelo casal, figurando ambos como compradores e devedores fiduciários, o seguro prestamista teve como segurado apenas um deles, sendo que justamente o cônjuge não segurado veio a falecer no curso da relação contratual.

5. Inexistência de indícios probatórios de vício de consentimento no ato da contratação, ou, então, de fornecimento de informação inadequada por parte da seguradora ou estipulante, considerando-se o grau de instrução das partes e a clareza das cláusulas contratuais.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIMAR KORZUNE TELES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Prestamista c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1031725-78.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo o magistrado, “
embora o financiamento imobiliário tenha sido realizado pelo casal, figurando como financiados/compradores marido e mulher, o seguro prestamista teve como única segurada a cônjuge parte autora
”, daí porque “
não há cobertura securitária para quitação do saldo devedor nesta hipótese perseguida na exordial
(óbito do cônjuge da parte autora)
, e assim porque restou entabulado entre as partes, de forma expressa, clara e indene de dúvida, que a cobertura securitária seria paga pela seguradora na totalidade, 100%, somente segurada, ora requerente, viesse a falecer ou ficar inválida permanentemente
”
(cf. Id. no 266549302).

A apelante suscita
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, porque, segundo argumenta, a solução da controvérsia dos autos demanda prévia “
dilação probatória para oitiva de testemunha, mais precisamente do contador do de cujus, o sr. contador João Carlos Venancio Ferreira, pois o mesmo irá informar que a recorrente era dependente de seu falecido esposo, sendo o mesmo provedor da família e participava efetivamente para o pagamento das parcelas do contrato/seguro prestamista, bem como a Dra Eloane Valentim Evangelista, advogada que fez as tratativas com a recorrida após o sinistro, para saber o motivo da negativa
”.

Diz que, em 22.02.2022, ele e seu cônjuge Charles celebraram com o Banco Cooperativo Sicoob contrato de financiamento à aquisição de imóvel, sendo que, na oportunidade, em função desse contrato e a ele vinculado, firmaram contrato de seguro prestamista com a ré Tokio Marine, cujo “
pagamento do prêmio
(foi)
introduzido no valor do financiamento no valor de R$ 105,83 mensais até o fim do financiamento
”, assim, como ambos figuravam como contratantes no pacto principal, “
tanto a recorrente como seu cônjuge pensaram que estariam segurados, caso acontecesse algum sinistro com ambos
”, todavia, após a morte de seu cônjuge, ao acionar a Seguradora/ré para que fosse paga a indenização securitária, recebeu a negativa do pedido ao argumento de que somente ela, Lucimar, constava como segurada na apólice do seguro, e, isso, porque apenas ela figurou como a devedora responsável pela “
composição da renda
”

para fins de pagamento das parcelas do contrato de financiamento.

Sustenta que, a despeito dessa disposição, a verdade é que “
era dependente do seu cônjuge, pois ele possuía uma empresa,
(...)
,
(e)
, mensalmente, eram feitas transferências da conta corrente movimentada pela pessoa jurídica do Sr. Charles para a conta da apelante/segurada, valores estes que tinham como único e exclusivo objetivo integralização dos valores para saldar as despesas do casal, inclusive o financiamento imobiliário/seguro prestamista
”, e ressalta que, “
embora
(...)
conste como detentora da renda para o pagamento do financiamento
, (...)
Charles, esposo da apelante/segurada, consta no contrato de financiamento para efeito de consentimento exigido pelo Código Civil e participava efetivamente para o pagamento das parcelas do contrato/seguro prestamista
”.

Afirma que, como “
o contrato de financiamento e o seguro prestamista são coligados,
(...)
é totalmente compreensível que o consumidor presuma que o(s) comprador (es) que constam do contrato de financiamento sejam, automaticamente, os beneficiários do seguro prestamista
”, e, nessa perspectiva, queixa-se de que, no ato da contratação, não lhe foi feita qualquer ressalva e nem repassada “
informação adequada
” sobre esse aspecto do negócio, até porque, “
se tivessem recebido as informações adequadas, em especial sobre a figura do segurado e sua caracterização para efeitos de cobertura, teriam contratado a apólice em nome de ambos e colocado a renda de ambos
”.

Alega, no mais, que, apesar de constar das condições gerais do seguro a possibilidade de se comprovar a participação do cônjuge na “
composição da renda familiar
” para fins de alçá-lo à “
condição de segurado
”, a Seguradora/ré “
sequer pediu informações
(...)
sobre a ficha econômica ou documento equivalente dos compradores/devedores/fiduciantes do contrato de financiamento de compra e venda para provar sua participação na composição da renda familiar
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, a fim de condenar a Seguradora/ré a “
ressarcir
(...)
o valor total de R$ 33.626,05, referente aos 50% das parcelas indevidamente pagas após o evento morte (06/06/2022) do cônjuge da recorrente, atualizadas com correção monetária e juros moratórios até o efetivo pagamento;
(e)
dar quitação de 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor (R$ 86.360,11), qual seja, R$ 46.180,05, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento ilícito, com adequação das parcelas vincendas
” (cf. Id. no 266549314).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 266549323, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de Cobrança de Indenização Securitária, em que a autora/apelante Lucimar Korzune Teles, com amparo no contrato de seguro prestamista (apólice no 610125), e diante da negativa de cobertura contratual em razão da morte do seu cônjuge Charles Wagner Sampaio Teles, este que, apesar de figurar expressamente como parte (comprador e devedor fiduciário) do contrato principal de financiamento imobiliário, não foi inserido como parte (segurado) no pacto acessório de seguro prestamista, pediu a condenação da ré/apelada Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. ao pagamento da indenização securitária por evento morte e à restituição de metade (50%) dos valores cobrados a título de prêmio desde o óbito do seu cônjuge.

A ré Tokio Marine objetou a pretensão autoral, reafirmando a legitimidade da sua negativa administrativa e do motivo que a levou a recursar o requerimento feito pela autora, a saber, o fato de que só Lucimar consta como parte do contrato de seguro, conforme se infere das cláusulas do instrumento da proposta de adesão e da apólice, o que, na hipótese, deu-se em função do fato de apenas ela figurar, no contrato principal, como devedor responsável pela “
composição da renda

para pagamento mensal
’ e “
para fins de indenização securitária
”.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por LUCIMAR KORZUNE TELES, em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., objetivando pagamento da cobertura de indenização securitária por morte pactuada.

Narra a parte Autora que, no dia 22/02/2022, juntamente com seu cônjuge, Sr. Charles Wagner Sampaio Teles, firmaram um contrato de financiamento para compra e venda de imóvel residencial sob n.o 000014605, em que figura como credora/fiduciária o Banco Sicoob S.A., com a contratação do Seguro Prestamista, tendo como seguradora a parte Requerida, originando a apólice sob n.o 610.85 e proposta de seguro sob n.o 14605.

Assevera que o seu cônjuge veio a óbito por traumatismo cranioencefálico em 06/06/2022, e que, ao acionar a seguradora do sinistro morte, recebeu como negativa de pagamento de indenização porque ‘apenas a parte Autora compôs renda e participação na operação, não é necessário realizar nenhum procedimento quanto ao falecimento do seu cônjuge’.

Dessa forma, ingressou com a presente demanda, pleiteando em sede de tutela de urgência a suspensão do pagamento de 50% das prestações do financiamento do imóvel até o julgamento da lide, e por fim, a condenação da parte Requerida a ressarcir a Autora no valor total de (R$ 11.949,32), referente aos 50% (cinquenta por cento) das parcelas indevidamente pagas, após o evento morte (06/06/2022) do seu cônjuge, bem como, dar quitação de 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor, no montante de (R$ 58.968,75), com adequação das parcelas vincendas, mais custas processuais e honorários advocatícios.

(...)

Analisando o conteúdo dos autos, verifica-se que a parte Autora e seu esposo falecido, na condição de compradores, em 22/02/2022, firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel (Id. 126783485), figurando o réu como credor, cuja aquisição do imóvel se daria na forma e condições especificadas no termo contratual, porém, embora o financiamento imobiliário tenha sido realizado pelo casal, figurando como financiados/compradores marido e mulher, o seguro prestamista teve como única segurada a cônjuge parte Autora (Id. 126783486), sendo assim, conforme se vê do próprio termo enfocado, o seguro regido pela apólice contratada foi firmado contemplando apenas e tão somente a Requerente.

Neste caminho, desvirtuar a expressa previsão contratual, a qual fora anuída por todas as partes, transferindo e/ou incluindo outro segurado, cujas particularidades não foram utilizadas como critério no valor obtido do seguro e prestações, seria afastar a incidência ao caso do princípio da boa-fé contratual, previsto no art. 422 do CC, e que impõe aos contratantes um padrão de conduta, de agir com lealdade, tanto na conclusão do contrato, como em sua execução.

Saliente-se, ainda, inexistir qualquer comprovação de vício de consentimento, o que em tese, poderia ensejar a invalidade do negócio jurídico firmado ou sua ineficácia. Logo, a parte Autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não ter sido evidenciado na liça que o contrato de seguro firmado abarcaria a pessoa de esposo falecido, pelo contrário, restando patente que incluiria tão somente a pessoa da Requerente.

(...)

Assim, separando os contratos e as relações jurídicas, tenho que Requerente e seu esposo falecido figuraram como financiados, e apenas a parte Autora como financiada/segurada, ao qual deve continuar arcando normalmente com o pagamento das prestações mensais do financiamento, eis que não há cobertura securitária para quitação do saldo devedor nesta hipótese perseguida na exordial. E assim porque restou entabulado entre as partes, de forma expressa, clara e indene de dúvida, que a cobertura securitária seria paga pela seguradora na totalidade, 100%, somente segurada, ora Requerente viesse a falecer ou ficar inválida permanentemente.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUCIMAR KORZUNE TELES, em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., e por consequência, CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.”

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando o julgador
verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), ou seja, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito e/ou a apreciação e cotejo de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de provas, o juiz não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide, dispensando a instauração da fase instrutória, como corretamente procedeu o MM. Juiz sentenciante no presente caso, afinal, o mérito desta causa encerra única e exclusivamente discussão em torno da condição (ou não) de segurado do cônjuge da autora/apelante, cuja solução depende da análise e interpretação das disposições do contrato em litigio, e, no máximo, da apreciação de elementos probatório de cunho documental, inexistindo qualquer aspecto fático, que ainda precise ser melhor elucidado, com aptidão de influenciar no desfecho a ser dado ao litígio, daí porque
não há qualquer pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência instrutória, sobretudo ao se considerar que, de acordo com as razões recursais, por meio de prova testemunhal, a autora/apelante pretende provar aspectos e circunstâncias que dependem necessariamente de comprovação documental.

Passando ao mérito da lide, não vejo crítica ou censura a ser feita à conclusão estabelecida na sentença, pois, de fato,

o cônjuge
da autora, o Sr.
Charles Teles, não figura na condição de segurado, nem a qualquer outro título, no contrato de seguro celebrado com a ré Tokio Marine, e, isso, não parece ter sido fruto de um descuido ou equívoco no ato da contratação, mas sim porque, ao firmar o contrato principal, Lucimar e Charles decidiram declarar e eleger exclusivamente a situação de Lucimar à análise de
“
composição da renda
”, inclusive “
para fins de indenização securitária
”, conforme consta
do item “
E – Renda
” do Quadro de Resumo:

(cf. Id. no 266548891 – pág. 3 e 4)

Embora a autora/apelante diga que não recebeu informações suficientes e adequadas a respeito dos detalhes do negócio no ato da contratação, em especial no que se refere à abrangência e composição da relação contratual, o conjunto fático-probatório não converge com a sua alegação, ao revés, o que se extrai dos autos é que, no instrumento do contrato principal, o qual foi devidamente assinado por Lucimar e Charles, mais especificamente no
item “
H – Seguradora Escolhida Pelo(s) Comprador(es) Para A Cobertura Securitária
” do Quadro de Resumo, restou registrado que a seguradora escolhida foi a Tokio Marine e, como contratante, a “
comprador
[a]
: Lucimar Korzune Teles
”, sendo a sua “
participação
” nessa operação definida como: “
Lucimar Korzune Teles: 100,00%
”, reproduzindo, assim, o quadro já assentado no item “E” no que tange ao devedor responsável pela
“
composição da renda
” a garantir o adimplemento contratual (cf. Id. no 266548891 – pág. 4); de igual modo, na “
Proposta de Adesão ao Seguro Habitacional Banco Sicoob
”, firmado na mesma data do pacto principal, e regularmente subscrito pela autora Lucimar, vê-se que, no campo destinado à qualificação da parte contratante (“
Dados do Segurado
”), somente consta as informações pessoais desta, inexistindo qualquer menção ao cônjuge Charles (cf. Id. no 266548892), o que, por si só, já infirma a tese autoral de que seria aplicável à espécie o previsto no item 8.2.17 das “
Condições Especiais do Seguro Compreensivo Habitacional Morte e Invalidez Permanente
”, como será melhor detalhado a seguir, no próximo tópico decisório; por fim, conquanto não se possa extrair precisamente o “grau de instrução” do casal, os dados informativos disponíveis, como a qualificação de Lucimar como “
assistente comercial
” (e, quando se casou, “
bancária
” – cf. Id. no 266548888) e de Charles como “
empresário
”, ou o fato de ambos possuírem menos de 55 anos no ato da contratação, denota que, aqui, não estamos falando de pessoas simplórias, iletrada ou incautas, nem com dificuldade de compreensão em função de idade avançada, nada que alivie o peso decorrente do fato de que, tendo em mãos documentos com previsões claras e redigidas de modo acessível, ambos (Lucimar e Charles), por comissão (no caso, do contrato principal) ou omissão (no caso, do contrato de seguro), pactuaram e formalizaram os negócio materializados por meio dos instrumentos contratuais que instruem este processo.

Em específico ao supracitado item 8.2.17 das condições gerais do seguro MIP, o qual prevê que o “
fato de, no instrumento contratual, constar à presença de cônjuge, apenas para efeito de consentimento exigido pelo Código Civil Brasileiro, não defere a este a condição de segurado pelas presentes condições especiais, a menos que fique comprovada, pela ficha sócio-ecônomica ou documento equivalente, a sua participação na composição da renda familiar, caso em que tal participação será considerada no cálculo da indenização
”, o fato objetivo de inexistir menção ao cônjuge (Charles Teles) no instrumento contratual vinculado ao seguro (no caso, a proposta de adesão), por si só, já obsta a pretensão de aplicação da previsão na espécie, uma vez que ela pressupõe, no mínimo, que o cônjuge participe, ainda que na qualidade de anuente, da celebração do negócio, o que se extrai não só da literalidade do texto, mas da própria posição topológica do item ao lado de outras disposições sobre casos em que há mais de um segurado (cf. Id. no 266549290 – pág. 5); no mais, considerando a estabilidade e previsibilidade inerentes à segurança jurídica que se espera de um contrato formal, a “
ficha sócio-ecônomica ou documento equivalente
” referenciam documentos existentes no ato da contratação, a partir da declaração e documentação apresentada pelo aderente, e não produzidos posteriormente ao alvedrio do segurado, senão toda pessoa que compõe/compôs um casal que se sujeita ao regime de comunhão parcial de bens teria legitimidade para incluir o outro, a despeito de previsão contratual, no seguro, afinal, presume-se, por força de lei, a participação de ambos na “
composição da renda familiar
”, logo, como, no ato da contratação, a opção da autora Lucimar e do seu cônjuge Charles foi pela declaração de que a composição da renda ficaria 100% na conta daquela, não há como admitir comportamento em sentido contrário por parte da segurada/contratante em momento posterior.

Enfim, é certo que a relação havida entre autora e ré é de natureza consumerista e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, este que impõe ao fornecedor de serviço especial dever de bem informar, exigindo a prestação de informação adequada, clara e compreensível em relação ao serviço ofertado (
CDC
,
art. 6o, III), e, além disso,
garante ao consumidor hipossuficiente a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6o, VIII). Isso, porém, não implica em isenção de responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo, afinal, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, sendo assim,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Enfatizo esse último ponto porque, diante dos contornos da controvérsia posta nos autos, notadamente da causa de pedir atinente à violação ao dever de informação,
somente a partir da perspectiva de que não há isenção do consumidor do dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito é que se pode desenhar adequadamente uma solução justa e jurídica ao conflito, porque, nesse cenário, à semelhança do que se vê nestes autos, diante da falta de provas diretas dos fatos controvertidos, é impositivo que o trabalho decisório seja pautado no exame das circunstancias fáticas e indícios probatórios disponíveis no processo, conforme foi feito na fundamentação acima delineada, a qual conduziu à conclusão de que a negativa da Seguradora/ré foi legitimidade, na medida em que o cônjuge da autora não possuía a condição de segurado, de modo que o seu óbito não enseja fator gerador a justificar a cobertura contratual.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025